Tribunal: TCU
Processo: 030.741/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Consulado do Brasil em Ciudad Guayana, referentes aos Exercícios Financeiros 2017, 2018, 2019 e 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores ante a ausência de comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos consubstanciada na falta de nexo de causalidade entre valores recebidos e despesas realizadas e observada em prestação de contas de unidade consular, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. restituir os autos à unidade técnica para reexame da matéria à luz das considerações inseridas nos votos aqui acostados.